Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA MOSSINI - CPF: 970.723.700-72 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA - CNPJ: 15.577.278/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BENNO ALBINO SEHN - CPF: 055.925.850-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELOMAR ERTHAL SEHN - CPF: 919.666.390-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANE THOMAS SEHN - CPF: 945.048.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA IRACEMA ERTHAL SEHN - CPF: 420.265.390-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP - CPF: 760.841.240-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), JORGE ERTHAL SEHN - CPF: 677.908.360-72 (AGRAVANTE), GENTIL FAINELLO - CPF: 227.231.379-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1016414-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: JORGE ERTHAL SEHN

AGRAVADO
:

GENTIL FAINELLO

TERCEIROS INTERESSADO
: BENNO ALBINO SEHN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE OFÍCIO E DESNECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E AGIOTAGEM - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE HONORÁRIOS – CONVERSÃO ERRONEA DA EXECUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (
a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
. Precedência do STJ (
REsp 1110925/SP
).

No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1016414-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: JORGE ERTHAL SEHN

AGRAVADO
:

GENTIL FAINELLO

TERCEIROS INTERESSADO
: BENNO ALBINO SEHN

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE ERTHAL SEHN
em face da decisão interlocutória que
rejeitou
o
Incidente de Exceção de Pré-executividade
apresentada na
Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 0001111-68.2015.8.11.0080
, ajuizada por
GENTIL FAINELLO
, ora agravado.

Em suma, a parte agravante pretende a liminar de suspensão de atos expropriatórios no processo de execução do qual é executado e sua confirmação ao final, aduzindo em exceção de pré-executividade as seguintes matérias:

-Nulidade do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural não contém seus requisitos legais e formais perante à legislação, bem como sua origem advém de prática de verdadeira agiotagem, usura e simulação, portanto, suscetível de apreciação de ofício;

-Nulidade da execução para pagamento da multa diária e exclusão ou redução por ser excessiva e onerosa;

-Carência da ação, diante da incompatibilidade de procedimento de execução por quantia certa e execução para entrega da coisa;

-Excesso de execução em face o erro de cálculo na conversão da obrigação, alegando que o preço do produto (soja) deve ser o da data do vencimento da obrigação e não da sua liquidação;

-Necessidade de prévia liquidação antes de se converter a execução em quantia certa;

-Inaplicabilidade dos juros moratórios e correção monetária na execução para entrega de coisa incerta, uma vez que a obrigação de entrega deve corresponder à quantidade de sacas de soja, a remuneração se dá pela variação do preço do grão no mercado, assim sendo, não há que se falar a incidência dos encargos acima; e

-Cobrança em duplicidade de honorários sucumbenciais, o que pode caracterizar também no excesso de execução.

No mais, reafirma que as matérias acima se trata de questão de ordem pública e que deveriam ser conhecidas de ofício pelo juízo ‘
a quo’
.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo a confirmar a liminar eventualmente concedida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 140897653
.

As contrarrazões vieram no
ID no143945192
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale consignar que a exceção de pré-executividade tem cabimento excepcional na execução como peça de defesa, para fins de acusar a falta de alguma das condições de ação ou de ausência de pressuposto processual, ou seja, matérias de ordem pública que não podem ter sua apreciação condicionada e que não demandam dilação probatória.

A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou O seguinte entendimento: "
a exceção de pré-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos
, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
" (
REsp no 1110925/SP
).

Ainda do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1. “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (
a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)
.
2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que o elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3.
Agravo interno
não provido.”(
STJ – AgInt no AREsp 1264411/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2018/0062063-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019
)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Pois bem.

In casu
, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando:

-Nulidade do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que a Cédula de Produto Rural, não contém seus requisitos legais e formais perante à legislação, bem como sua origem advém de prática de verdadeira agiotagem, usura e simulação, portanto, suscetível de apreciação de ofício;

-Nulidade da execução para pagamento da multa diária e exclusão ou redução por ser excessiva e onerosa;

-Carência da ação, diante da incompatibilidade de procedimento de execução por quantia certa e execução para entrega da coisa;

-Excesso de execução em face o erro de cálculo na conversão da obrigação, alegando que o preço do produto (soja) deve ser o da data do vencimento da obrigação e não da sua liquidação;

-Necessidade de prévia liquidação antes de se converter a execução em quantia certa;

-Inaplicabilidade dos juros moratórios e correção monetária na execução para entrega de coisa incerta, uma vez que a obrigação de entrega deve corresponder a quantidade de sacas de soja, a remuneração se dá pela variação do preço do grão no mercado, assim sendo, não há que se falar a incidência dos encargos acima; e

-Cobrança em duplicidade de honorários sucumbenciais, o que pode caracterizar também no excesso de execução.

Conforme se denota, da simples análise dos itens acima delineados, verifica-se que muito embora algumas das teses são de ordem pública, suscetível de apreciação de ofício, certo é que todas demandam dilação probatória, o
que não é possível em seara de pré-executividade, ante a ausência de simultaneidade, portanto, maculando a probabilidade do direito.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022